Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707297-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MIGUEL QUIRINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RENATA MIGUEL QUIRINO D E S P A C H O Defiro o pedido constante do ID 5451602, devendo a parte Apelante observar em momento oportuno o prazo para solicitação de inscrição para sustentação oral, por ocasião da designação de nova pauta. Publique-se. Intimem-se. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador